Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. FORNCIMENTO. UTI. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. O simples fato da ação ter por objeto o fornecimento de serviço de saúde, por si só, não é capaz de estabelecer o nível de complexidade da demanda.
2. Na hipótese, o valor da causa é apenas uma estimativa, visto que se trata de ação ordinária para fornecimento de UTI.
3. O IRDR 2016.00.2.024562-9 preconiza que as ações que tenham por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, bem como o valor da causa que, por ser estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante – 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.